Tribunal: TJDFT
Processo: 0724935-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS SATISFEITOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARTIGO 1.015 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PRELIMINAR REJEITADA. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E CERCEAMENTO DE DEFESA DA PARTE EXECUTADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O QUADRO FÁTICO-JURÍDICO DO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de decisão interlocutória proferida em fase executiva, a recorribilidade de tal ato judicial, na sistemática processual vigente, dar-se-á pela via do agravo de instrumento, conforme estabelece o art. 1.015, parágrafo único, do CPC.
2. A ausência de contraditório na origem não trouxe qualquer prejuízo à parte executada/agravada, uma vez que a decisão impugnada manteve a gratuidade de justiça a ela concedida. Logo, no contexto apresentado, se tornou desnecessária a intimação da beneficiária, por inexistir lesão ao direito advindo do alegado cerceamento de defesa.
3. Na espécie, não se constata a existência de indícios da capacidade financeira da parte recorrida. Com efeito, a recorrente não trouxe elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual o requerimento de revogação do benefício deve ser rejeitado. Precedentes.
4. Não merece acolhimento o pleito da parte agravada de condenação da agravante ao pagamento da multa por litigância de má-fé, formulado em sede de contrarrazões, uma vez que não demonstrada a ocorrência das situações previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
5. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.